Tribunal: TJBA
Processo: 8121341-33.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8121341-33.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ODAILSON SOUZA PIEDADE Advogado(s): DILTON MATA SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 12, CAPUT, DA LEI 10.826/2003. ALEGAÇÃO DE ESTADO DE NECESSIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. PERIGO ATUAL NÃO DEMONSTRADO. EXCLUDENTE AFASTADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO JUDICIAL. SÚMULA 231/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SURSIS PROCESSUAL E MULTA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta por ODAILSON SOUZA PIEDADE contra a sentença prolatada pelo Juízo da 15ª Vara Criminal desta Capital, que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, substituída por restritiva de direitos, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 12, caput, da Lei nº 10.826/2003. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de absolvição por alegada excludente de ilicitude fundada em estado de necessidade; (ii) analisar a aplicação da atenuante da confissão espontânea; (iii) avaliar a possibilidade de concessão do sursis processual; e (iv) examinar a adequação da pena de multa fixada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O delito do art. 12 da Lei nº 10.826/2003 configura crime de mera conduta e perigo abstrato, sendo desnecessária a produção de laudo pericial para sua configuração, quando presentes outros elementos probatórios idôneos, como no caso dos autos. 4. A alegação de estado de necessidade, fundada em insegurança pública e experiências pretéritas de violência, não demonstra situação concreta, atual e inevitável, não sendo apta a caracterizar excludente de ilicitude. 5. A atenuante da confissão espontânea foi devidamente reconhecida na sentença, mas sua aplicação não é possível quando a pena-base está fixada no mínimo legal, conforme Súmula 231/STJ e entendimento vinculante do STF (Tema 158). 6. Os pedidos relativos ao sursis processual e à adequação da pena de multa foram formulados de modo genérico e sem fundamentação suficiente, em afronta ao princípio da dialeticidade recursal, o que impede seu conhecimento. Ainda, assim observa-se que a pena de multa foi fixada no mínimo legal e o Acusado já foi beneficiado com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana). IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente conhecido, e nesta extensão não provido. Tese de julgamento: 1. A mera alegação de insegurança pública não caracteriza estado de necessidade a justificar a posse irregular de arma de fogo. 2. A confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231/STJ e da tese firmada pelo STF no Tema 158 da repercussão geral. 3. A ausência de fundamentação específica inviabiliza o conhecimento de pedidos recursais fundados exclusivamente em alegações genéricas. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.826/2003, art. 12; Código Penal, arts. 23, I; 24; 65, III, "d". Jurisprudência relevante citada: STF, RE 597.270, Tema 158 da repercussão geral; STJ, AgRg no AREsp 1856956/AL, Sexta Turma, DJe 04/10/2021; STJ, AgRg no HC 759.689/SC, DJe 30/08/2023; STJ, Súmula 231. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal nº 8121341-33.2023.8.05.0001, desta Capital, sendo Apelante ODAILSON SOUZA PIEDADE, e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer, parcialmente, e, na extensão NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, na forma do voto da Relatora. Salvador, .